Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente, na companhia de outros agentes, na posição de “olheira” e “garantidora”, segurou a mão da esposa da vítima e a agrediu no momento que ela tentou impedir a ação de um dos agentes, denota especial gravidade a justificar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado que o delito foi praticado mediante violência ou grave ameaça (art. 318, I, CPP).
IV - Ordem denegada.